Tribunal: TJES
Processo: 5001852-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-04-28

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001852-77.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

-

IMPUGNAÇÃO

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-

VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
OMISSÃO

– INEXISTÊNCIA –
HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECURSO CONHECIDO

E
NÃO PROVIDO.

1.

A
teor do art. 1.022 do NCPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e, segundo abalizada doutrina processual

2.
A
assente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assevera que “(...)
d
escabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, a não ser nos casos em que a decisão interlocutória impugnada versa sobre o mérito da causa (art. 1.015, II); no caso de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII); ou na liquidação de sentença (art. 1.015, parágrafo único), pois, nestes casos, desde o primeiro grau, o juiz já deverá fixar honorários em favor do advogado do vencedor.

(...)”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199005141, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

3.
O
Agravo de Instrumento interposto atacou decisão interlocutória que rejeitou a impugnação para afastamento de cobrança ou de redução de quantia fixada sobre o pagamento de astreintes,
em fase de cumprimento de sentença
.

4
.
Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso

e
negar-lhe
provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001852-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001852-77.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpost
o
p
or
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignado com o
acórdão de Id
. nº 1745567
, que,
por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento.

O Embargante afirma haver omissão quanto aos honorários sucumbenciais devidos em favor do Estado do Espírito Santo, devendo este ser fixado no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos.

Despacho (Id. nº 1874031) para intimação do Embargado a fim de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Contrarrazões em Id. nº 2020098, pugnando pelo não provimento do recurso.

É
o relatório.
P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES,
17 de março
de 2022
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001852-77.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
interpost
o
p
or
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignado com o
acórdão de Id
. nº 1745567
, que,
por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento.

O Embargante afirma haver omissão quanto aos honorários sucumbenciais devidos em favor do Estado do Espírito Santo, devendo este ser fixado no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos.

Despacho (Id. nº 1874031) para intimação do Embargado a fim de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Contrarrazões em Id. nº 2020098, pugnando pelo não provimento do recurso.

Fixados os termos da lide e
ultrapassados os pressupostos de admissibilidade
recursal,
passo aos fundamentos do presente voto.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do NCPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e, segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio.(...)

A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Nesse sentido, alega o Embargante omissão no acórdão publicado em Id. nº 1742267, tendo em vista a não fixação dos honorários recursais advocatícios, na forma do art. 85, §3º, inciso I do CPC.

A
assente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assevera que

“
(...)
d
escabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, a não ser nos casos em que a decisão interlocutória impugnada versa sobre o mérito da causa (art. 1.015, II); no caso de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII); ou na liquidação de sentença (art. 1.015, parágrafo único), pois, nestes casos, desde o primeiro grau, o juiz já deverá fixar honorários em favor do advogado do vencedor.

(...)”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199005141, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

In casu,
o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante atacou decisão interlocutória que rejeitou a impugnação para afastamento de cobrança ou de redução de quantia fixada sobre o pagamento de astreintes,
em fase de cumprimento de sentença
.

Assim,
não se tratando a decisão sobre o mérito da causa ou sobre exclusão de litisconsorte, e não sendo, a presente hipótese, recurso impugnando
decisum
em fase de liquidação de sentença, não vejo razões para acolher o pedido do Embargante, de modo que não verifico a omissão apontada.

D
iante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001852-77.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

-

IMPUGNAÇÃO

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-

VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
OMISSÃO

– INEXISTÊNCIA –
HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECURSO CONHECIDO

E
NÃO PROVIDO.

1.

A
teor do art. 1.022 do NCPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e, segundo abalizada doutrina processual

2.
A
assente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assevera que “(...)
d
escabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, a não ser nos casos em que a decisão interlocutória impugnada versa sobre o mérito da causa (art. 1.015, II); no caso de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII); ou na liquidação de sentença (art. 1.015, parágrafo único), pois, nestes casos, desde o primeiro grau, o juiz já deverá fixar honorários em favor do advogado do vencedor.

(...)”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199005141, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

3.
O
Agravo de Instrumento interposto atacou decisão interlocutória que rejeitou a impugnação para afastamento de cobrança ou de redução de quantia fixada sobre o pagamento de astreintes,
em fase de cumprimento de sentença
.

4
.
Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso

e
negar-lhe
provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 18 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR